Tribunal: TCU
Processo: 007.829/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Suposto mal uso dos recursos arrecadados com anuidades, entre outros, para o pagamento de viagens, passagens, diárias e jetons a membros do conselho

Inteiro teor:
Acórdão 1965/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, e artigo 106, § 3o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia e determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar os encaminhamentos propostos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.829/2024-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. encaminhar cópia dos presentes autos ao Conselho Federal de Medicina - CFM, para ciência e exercício da sua função fiscalizatória primária sobre o Conselho Regional de Medicina da Paraíba - CRM-PB, com vistas à apuração das possíveis irregularidades noticiadas nesta denúncia; 1.8.2. dar ciência ao Conselho Federal de Medicina - CFM, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que os registros sintéticos das providências adotadas devem ser publicados na seção "Transparência e prestação de contas" de seus sítios oficiais; e 1.8.3. comunicar ao denunciante o teor da presente deliberação.